Tribunal: TJSP
Processo: 1012954-56.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Plano de saúde – Reajuste da mensalidade em 51% decorrente de sinistralidade – Abusividade reconhecida – Tese de inépcia recursal afastada – Recurso parcialmente provido, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000085376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012954-56.2016.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante UNIMED SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
é embargada LUCIENE CRISTINA DE SOUZA GHIDELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
lvr
Embargos de Declaração Cível no 1012954-56.2016.8.26.0566/50000
Embargante: Unimed São Carlos - Cooperativa de Trabalho Médico
Embargado: Luciene Cristina de Souza Ghidelli
Comarca: São Carlos
Voto no 26457
Origem: 1a Vara Cível do Foro de São Carlos
Juiz: Daniel Luiz Maia Santos
Embargos de Declaração
Plano de saúde

Reajuste da mensalidade em 51% decorrente de
sinistralidade Abusividade reconhecida Tese
de
inépcia
recursal
afastada

Recurso
parcialmente provido, sem modificação do julgado.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ré contra decisão que deu provimento ao recurso de
apelação da autora, em ação de obrigação de fazer.
Aponta omissão no julgado que não
apreciou a tese de inépcia da inicial constante nas contrarrazões. A
autora não impugnou a contestação e os documentos que a
acompanhavam. Diz que firmou acordo com o Sindicato para aplicar o
reajuste de 51% e alterar os fatores moderadores incidentes sobre a
contratação. Objetiva, também, prequestionar a matéria.
2. Constou da ementa do acórdão:
Plano de saúde Reajuste da mensalidade em 51%
decorrente de sinistralidade Fato não comprovado
Relatórios
unilaterais
sem
comprovação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
lvr
pagamento
insuficientes
para
comprovar
a
sinistralidade
Laudo pericial inconclusivo

Abusividade caracterizada Decisão reformada
Recurso provido.
Ocorreu o vício apontado.
Para sanar o equívoco deixa-se registrado
que o recurso não é inepto, pois enfrentou os fundamentos da sentença,
não prejudicando a defesa da ré.
Eventual acordo firmado com o sindicato
não pode prejudicar o direito da autora.
No mais, não se observaram os requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto
no prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
lvr
...” RSTJ 157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo
sentido, ainda: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3.
Diante
do
exposto
ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para afastar a
tese de inépcia recursal suscitada pela ré, sem modificação do julgado.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator